Tribunal: STF
Processo: RE 912983
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de agravo regimental, interposto pela União, contra a decisão pela qual o então relator, Min. Luiz Fux, assentou a prejudicialidade do recurso extraordinário, em face do provimento do recurso especial concomitantemente interposto. Referida decisão restou assim ementada:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO. 
    Insiste a União em seu interesse quanto à apreciação do recurso, aduzindo que o aludido recurso especial se refere ao mérito da ação e que, na presente insurgência, busca a reforma de decisão proferida no curso do feito e que permitiu que outras 9.238 pessoas passassem a integrar o polo ativo da demanda.
    De fato, o referido Resp. foi provido, para julgar a ação improcedente; contudo, tal decisão ainda não transitou em julgado, dada a existência de embargos de divergência, pendentes de apreciação.
    Assim, mais conveniente se mostra aguardar o definitivo julgamento do recurso especial, no âmbito do STJ.
    Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente recurso, devendo os autos aguardar, na Secretaria, a conclusão do aludido julgamento, pelo STJ, que deverá ser comunicado, nestes autos, pela recorrente. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente